Tribunal: STF
Processo: ARE 1410346
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-13
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER - SUBSÍDIOS. REAJUSTE DE VENCIMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PENSIONISTA. LEI ESTADUAL 18.474/2014. REDAÇÃO MODIFICADA PELA LEI ESTADUAL 19.122/2015. DISPOSITIVO ANÁLOGO JÁ CONSIDERADO INCONSTITUCIONAL. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DA AUTORA. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTE DO STF. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.



    1. A edição da Lei Estadual nº 19.122/2015, alterando a redação da Lei Estadual nº 18.474/2014, a fim de modificar a data de recebimento de reajustes dos subsídios de servidores, foi ulterior à incorporação do referido reajuste ao patrimônio jurídico do autor/apelado, o que configura violação ao direito adquirido e à irredutibilidade de vencimentos.



    2. Ademais, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, ao apreciar caso análogo, declarou a inconstitucionalidade do artigo 6º da Lei Estadual nº 19.122/2015, por reconhecer a impossibilidade da alteração da data de pagamento dos reajustes dos servidores.



    3 . O Plenário do STF já sedimentou o entendimento a respeito da existência de direito adquirido ao aumento de vencimento legalmente concedido e incorporado ao patrimônio de servidores, ainda que os efeitos financeiros ocorram posteriormente, haja vista a vedação à irredutibilidade dos vencimentos (arts. 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, ambos da CRFB).



    4. Além do mais, entende-se que a alegação de que inexistia previsão orçamentária para o pagamento do reajuste geral anual não é crível, pois a legislação que estabeleceu esse procedimento estava vigente desde o ano de 2014, e somente foi revogada após o início do vencimento das parcelas.



    5. Não exteriorizada a superveniência de fatos novos, nem apresentada argumentação hábil a acarretar a modificação da linha de raciocínio adotada pelo órgão julgador, o desprovimento do agravo interno é medida inarredável.



    RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, e 169, caput e §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente